Tribunal: TJSP
Processo: 1006459-98.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÕES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CORRETAGEM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Relação de consumo – Imóvel entregue à consumidora diverso daquele que fez parte da negociação e contratação – Contratos conexos – Responsabilidade solidária (art. 18 da Lei 8.078/90) - Violação aos deveres de informação (art. 36 do CDC) e da boa-fé contratual (art. 422 do Cód. Civil) – Danos

Ementa:
APELAÇÕES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CORRETAGEM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Relação de consumo – Imóvel entregue à consumidora diverso daquele que fez parte da negociação e contratação – Contratos conexos – Responsabilidade solidária (art. 18 da Lei 8.078/90) - Violação aos deveres de informação (art. 36 do CDC) e da boa-fé contratual (art. 422 do Cód. Civil) – Danos morais evidenciados – Acontecimentos que excederam à normalidade – Arbitramento em R$ 24.600,00 – Critérios da razoabilidade e proporcionalidade observados – Manutenção – Juros de mora que se contam a partir da citação por se tratar de responsabilidade civil contratual (art. 405 do Cód. Civil e art. 240 do CPC) – Sentença mantida, com majoração dos honorários de sucumbência para 15% sobre a condenação (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSOS DESPROVIDOS.